Tribunal: TCU
Processo: 029.047/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, em desfavor de Associação e de seu dirigente, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para implementação do projeto intitulado FILO - Festival Internacional de Londrina 2015 (Pronac 14-8277).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo contra a empresa Associação dos Amigos da Educação e Cultura do Norte do Paraná e seu dirigente, Sr. Luiz Aparecido Bertipaglia, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para implementação do projeto intitulado "FILO - Festival Internacional de Londrina 2015" (Pronac 14-8277). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Associação dos Amigos da Educação e Cultura do Norte do Paraná e do seu dirigente, Sr. Luiz Aparecido Bertipaglia, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas a favor do Fundo Nacional de Cultura, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Data Valor (R$) Natureza 31/10/2014 40.000,00 Débito 21/11/2014 20.000,00 Débito 10/12/2014 75.000,00 Débito 18/12/2014 20.000,00 Débito 30/12/2014 36.000,00 Débito 18/12/2015 20.000,00 Débito 29/12/2015 57.500,00 Débito 22/2/2017 2.410,48 Crédito 9.2. aplicar à Associação dos Amigos da Educação e Cultura do Norte do Paraná e ao Sr. Luiz Aparecido Bertipaglia, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, e à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, para ciência.